Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711819-73.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MARIA ARAUJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAUJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAUJO, ANTONIO DE VASCONCELOS ARAUJO, FLASILDA VASCONCELOS ARAUJO ESPÓLIO DE: FRANCISCA ALVES DE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLAVIA MARIA ARAUJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAUJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAUJO, ANTONIO DE VASCONCELOS ARAUJO e FLASILDA VASCONCELOS ARAUJO contra a r. sentença exarada sob o ID 68140557, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal e pleitearam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenham sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, os apelantes não colacionaram aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Não obstante a juntada dos comprovantes de IDs 68140529, 68140533, 68140543 e 68140550 pelos apelantes FLACI, FLAVIA, ANTONIO e OLAVO, verifica-se que os documentos estão desatualizados. Além disso, a despeito da juntada da CTPS de ID 68140304 – Pág. 8 pelo apelante FRANCISCO, constata-se do documento de ID 68140597 que o recorrente declara ser autônomo, não tendo demonstrado a renda obtida com essa ocupação. Quanto à apelante FLASILDA, por sua vez, nenhum comprovante foi apresentado. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem, de forma individualizada, os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 13:32:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora